Tribunal: STF
Processo: ARE 1398573
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - Transporte de produtos perigosos - Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 11.368/93 e do Decreto nº 50.446/09 afastada pelo C. Órgão Especial - Competência do Município para legislar sobre interesses de assunto local - Inteligência do art. 30, I, da CF - Sentença denegatória da segurança mantida - Recurso desprovido.”



    Sustenta a recorrente, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 1º caput; 5º, inciso II; 18, caput; 23, incisos II, VI e VII, e parágrafo único, e 24, inciso VI, e § 4º, da Constituição Federal.



    Pleiteia, em síntese, a reforma do acórdão recorrido para que 



    “seja concedida a Medida de Segurança, para assegurar à Impetrante seu direito líquido e certo de exercer suas atividades de transporte de produtos perigosos, sem ser compelida a cumprir a Lei Municipal nº 11.368/93 e seu Decreto Municipal nº 50.446/09, haja vista a flagrante inconstitucionalidade (a ser declarada difusamente no presente caso concreto com base nos artigo 22 e 23 da CR/88) e ilegalidade (existente com fulcro na LC nº 140/11), notadamente sobre as obrigações de realizar a inscrição prévia no ‘Cadastro dos Transportadores de Produtos Perigosos – CTPP’ do Município de São Paulo e obter a ‘Licença Especial de Transporte de Produtos Perigosos - LETPP’ perante o DSV/SP e sanções acessórias na ausência destas”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere aos artigos 1º, caput, 5º, inciso II, e 18, caput, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, o acórdão atacado manteve a sentença de denegou a segurança com base nos seguintes fundamentos:



    “Quanto ao mérito, hão de ser afastados os argumentos da apelante, como bem fundamentado pelo C. Juízo de primeiro grau, na medida em que a matéria já foi integralmente enfrentada pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que, ao analisar a questão alusiva à inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 11.368/93 e do Decreto Municipal nº 50.446/09, entendeu por afastá-la, por se estar diante de hipótese subsumida ao art. 30, I da Constituição Federal 1 , dispositivo que outorga aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, exatamente como no caso em apreço.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento desta Suprema Corte de que o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, confere aos Municípios competência concorrente para legislar sobre assuntos de interesse local.



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.249.924/SP, que bem aborda a questão:



    “Desse modo, verifica-se que embora a Constituição Federal tenha atribuído à União a competência para legislar sobre trânsito e transporte, não pode ser subtraída dos Municípios a competência para regulamentar questões pontuais referentes ao tráfego em seu território. 



    Dessa forma, havendo preponderância do interesse local, não há que se falar em usurpação da competência da União ou do Estado. A propósito, citem-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL 4.253/85 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PREVISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DECORRENTE DA EMISSÃO DE FUMAÇA ACIMA DOS PADRÕES ACEITOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA À REGRA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS FEDERATIVAS. INOCORRÊNCIA. NORMA RECEPCIONADA PELO TEXTO VIGENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, deforma adequada, necessária e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente menor. 3. Na ausência de norma federal que, de forma nítida (clear statement rule), retire a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, exercerem plenamente sua autonomia, detêm Estados e Municípios, nos seus respectivos âmbitos de atuação, competência normativa. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 194.704/MG, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.08.2018. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 572/2015. REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUE ESTEJAM EM DESACORDO COM A LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E COM O CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280. NORMA DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da teleologia da legislação municipal, tendo em vista que o acórdão recorrido deixou explícita a natureza manifesta e inequívoca do interesse local da norma, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 2. O aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, respeitada a legislação federal e estadual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.064.603-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/11/2018).



    De outro lado, o acórdão recorrido consignou que, ainda que as normas municipais contestadas ‘não tratem apenas de trânsito e transporte, pois ostentam também significativo viés ambiental, em nada colidem com outras normas já editadas pelos demais entes da Federação’, por isso, ‘não há que se falar em invasão da competência da União ou dos Estados’ (fl. 13, Vol. 11). 



    Esse entendimento alinha-se à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de reconhecer a competência dos municípios para legislar sobre o meio ambiente nos limites de seu interesse local, desde que tais normas não conflitem com aquelas editadas pelos demais entes federados.



     Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE RIO VERDE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA RECORRER. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LIMITAÇÃO AO PLANTIO DE CANA-DE-AÇÚCAR. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte já fixou entendimento no sentido de que, só estão legitimados a recorrer no âmbito dos processos abstratos de constitucionalidade aqueles que tenham, de igual forma, legitimidade ativa para a propositura da ação de inconstitucionalidade. 2. O Município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Agravos regimentais a que se negam provimento.” (RE 633.548-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/4/2017) (grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MEIO AMBIENTE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente concorrentemente com a União e os Estados, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Precedentes. 2. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”(RE 977.615-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/2/2018) (grifo nosso)



    O acórdão recorrido, portanto, não divergiu da jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido. 



    Em acréscimo, registre-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 102, da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais” (DJe de 06/03/2020).



    Registre-se que essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no ARE nº 1.249.924/SP. O acórdão desse julgado restou assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 102, da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais. 6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (DJ de 14/05/2020).



    Nesse mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática que também trata especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.283.342/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/03/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente